Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701666-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA - DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pela JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA - DF, nos seguintes termos: “[...Defiro as oitivas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa, exceto a testemunha UBIRATAN OLIVEIRA, por ser corréu em processo desmembrado (fl. 451). Indefiro a intimação das testemunhas arroladas pela Defesa nos moldes requeridos, diante da inexistência de previsão no CPP de intimação por telefone. Dessa forma, as testemunhas arroladas pela Defesa deverão ser apresentadas em Plenário independentemente de intimação, uma vez que não há endereços atualizados nos autos para a intimação formal. Noutro giro, a serventia deverá efetuar contato telefônico com as testemunhas da Defesa, com a devida antecedência, somente para lhes informar sobre a realização da Sessão Plenária, certificando nos autos (fl. 501), sem o valor jurídico de intimação formal.” O impetrante alega que as testemunhas, LUZIA PEREIRA DA SILVA, ELSIMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIANO DA SLVA, e CRISTIANO, pediram para que não constassem seus endereços, mas apenas os telefones, e que poderiam ser intimados via celular, tendo em vista que caso o genitor da vítima tomasse conhecimento de seus endereços, correriam risco de vida. Afirma que o entendimento da Douta Magistrada coatora para indeferir a oitiva da testemunha UBBIRATAN pelo fato do mesmo ser CO-AUTOR do processo desmembrado não tem qualquer amparo, pois o processo já foi desmembrado e o defensor do impetrante não participou da oitiva em plenário a fim de questionar a testemunha se o imperante participou da empreitada criminosa. Diante disso, requer a concessão de liminar em favor do impetrante para deferir a oitiva de sua testemunha UBIRATAN OLIVEIRA FERREIRA, com a requisição, na sessão do Tribunal do Juri do dia 04.02.2020, ou, em outra data que for submetido o impetrante ao crivo dos Jurados pelo crime capitulado no processo no 2018.04.1.004101-7. E, ainda, que seja deferida a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 499, LUZIA PEREIRA DA SILVA, ELSIMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIANO DA SLVA, e CRISTIANO, sob os preceitos da legislação, e, ou seja concedido o prazo para o defensor declinar os seus endereços, ficando todos os dados das mesmas sob sigilo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A impetrante escolheu como via processual o remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. O direito líquido e certo que constitui um dos pressupostos do mandado de segurança deve ser visto em dois momentos distintos: em sede de preliminar, o seu exame deve ser com enfoque na documentação do direito invocado, afastando a controvérsia sobre a matéria de fato e, no segundo momento, ultrapassada a preliminar, centra-se no exame da liquidez e certeza do direito, propriamente dito. Acrescente-se que não é qualquer decisão que cabe a impetração de mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de outros recursos aplicáveis ao caso. É o que disciplina o art. 5o da Lei n.o 12.016/2009, vejamos: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (Grifo nosso) Corroborando com esse entendimento é o enunciado de súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso”. Neste mesmo sentido é o posicionamento dessa Corte de Justiça que assim tem se posicionado, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. Indefere-se a inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial para o qual há recurso cabível e que não se configura teratológico, ilegal ou abusivo. Agravo improvido.” (Acórdão 331691, 20080020162765MSG, Relator: SOUZA E AVILA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/11/2008, publicado no DJE: 28/11/2008. Pág.: 20) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. (...)” (Acórdão n.1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. O cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que indefere oitiva de testemunha. 3. Embora a decisão em questão não possa ser impugnada por meio de agravo de instrumento, tal fato não implica a preclusão da matéria, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, consoante prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1118408, 07079416120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não possui a defesa o direito de exigir que a testemunha dispensada seja ouvida como testemunha do juízo, pois o magistrado tem o poder de indeferir as diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o disposto no art. 400, § 1o, do CPP, sem que tal ato configure cerceamento de defesa. Portanto, o não conhecimento do writ é medida que se deve impor. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 17:21:00. ROBSON BARBOSA Desembargador